Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737629-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY D E C I S Ã O Ao ID 61871428, DISTRITO FEDERAL apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. À Secretaria para alterar o polo ativo recorrente. Preclusa, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator